Tribunal: TJMT
Processo: 0011923-52.2017.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011923-52.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011923-52.2017.8.11.0064

APELANTE: SERGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO [ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA SOMENTE PARA A VETORIAL RELACIONADA AOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – AJUSTE IMPOSITIVO – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL REALIZADA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A desvaloração das vetoriais previstas no artigo 59, do Código Penal, exige fundamentação idônea, não prestando para negativá-las elementos genéricos ou intrínsecos ao tipo penal.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite certificar a sua personalidade e nem a conduta social para fins de negativação das vetoriais.

Afastada a depreciação atribuída à determinada circunstância judicial, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Constatada a desproporcionalidade da multa e da sanção acessória estabelecida na sentença, devem-se reduzi-las a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011923-52.2017.8.11.0064

APELANTE: SÉRGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por SÉRGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos de Código n. 663451), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem a devida habilitação [arts. 306 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97], à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, 70 (setenta) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 4 (quatro) meses.

Em suas razões, busca:
1)
a revisão da reprimenda na primeira e segunda fase dosimétrica, porque as circunstâncias judiciais e a agravante foram negativadas de forma desproporcional;
2)
a redução da sanção pecuniária e a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor [doc. digital n. 106422979].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 106422981].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 110208981].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011923-52.2017.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria imposta pelo juízo singular.

A defesa alega que a circunstância judicial referente aos “antecedentes” do acusado e a agravante da reincidência foram negativadas de forma desproporcional. Pugna ainda pela redução da pena de multa e da suspensão do direito de dirigir, para que sejam fixadas em consonância com a pena privativa de liberdade reajustada.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] 1.3. Do concurso formal de crimes.

In casu, há que se ressaltar que foram praticados dois crimes numa única ação e no mesmo contexto fático (306 e 309 do CTB), incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal [...].

Portanto, à luz acima exposto, aplicar-se-á ao acusado a pena privativa de liberdade do art. 306 do CTB (porque mais grave), a qual será acrescida da fração de 1/6, já que foram apenas duas as infrações penais praticadas [...].

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra condenações criminais anteriores, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 3145-50.2004.8.11.0064), onde há quatro guias executivas em desfavor do sentenciado, motivo pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em 09 (nove) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em face da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, deixo de reconhecer a circunstância agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal. Por outro lado,
diante da condenação criminal existente nos autos da ação penal n. 1869-42.2008.811.0064, reconheço a agravante do art. 61, I, do CP e aumento em 06 (seis) meses e 30 (trinta) dias-multa a pena aplicada. Diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e atenuo a pena em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, depois de reconhecido o concurso formal entre os crimes, conforme explicitado no tópico acima, nos termos do art. 70 do CP, aumento em 1/6 a pena aplicada.Não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção 70 (setenta) dias-multa
.

[...] 3.5. Da suspensão da habilitação.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente [...].

Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo
período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
[...]”
(doc. digital n. 106422975).

Da parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz recrudesceu a pena basilar em 3 (três) meses de detenção, por valorar negativamente os “
antecedentes
”, a “
conduta social
” e a “
personalidade
” do agente.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las.

Em relação aos
antecedentes
, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial, porquanto como bem destacou o juiz singular, o apelante possuía, à época da sentença, o PEP n. 3145-50.2004.8.11.0064, com 4 (quatro) condenações transitadas em julgado.

Em suma: além da sentença condenatória em análise, o apelante possuía outras condenações, razão pela qual a utilização de qualquer uma delas constitui motivação idônea para a valoração negativa dos maus antecedentes.

A “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125], não podendo a mencionada circunstância ser considerada desfavorável pelo argumento empregado pela juiz singular [reiteração criminosa], sobretudo por se tratar de causa de negativação específica de outra circunstância judicial.

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 457).

No tocante à
personalidade
, ela compreende “
o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais
” (MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 382 –
e-book
).

De outro lado, “
facultar ao juiz a consideração sobre a personalidade do condenado importa em conceder ao julgador um poder quase divino, de invadir toda a alma do indivíduo, para julgá-la e aplicar-lhe pena pelo que ela é, não pelo que ele, homem, fez”
(TELES, Ney Moura. Direito Penal: Parte Geral. Vol. I, São Paulo: Atlas, 2004, pg. 400/401).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Rogério Greco esclarece que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
(Código Penal Comentado. 10a Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194).

Ocorre que o histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não autoriza concluir que o agente apresenta
conduta social
inadequada ou
personalidade
voltada para o crime.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. [...]
(STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[...] Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 529.501/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Por esta razão, mantenho somente a negativação da vetorial atinente aos
antecedentes
, afastando as circunstâncias judiciais referentes à
conduta social
e à
personalidade
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

Partindo da premissa que o magistrado considerou o concurso formal de crimes e elegeu o crime do artigo 306, do CTB como o “mais grave”, o preceito secundário para o tipo penal infringido prevê a pena de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativadas somente a circunstâncias judiciais relacionadas aos “antecedentes”, fixo a pena corpórea em 7
(sete) meses de detenção
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Apesar disso, acrescentou 4 (quatro) meses de detenção à pena.

Apesar de o réu ser multirreincidente, o magistrado considerou apenas
um único registro
para configuração da reincidência [autos n. 1869-42.2008.811.0064], de modo que deveria ter realizado a compensação integral entre a agravante e a atenuante, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO [...] COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FOI MANTIDA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [...] Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP,
a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente
, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à multirreincidência,
situação, essa, que não se subsume à hipótese, eis que apenas uma condenação com trânsito em julgado foi considerada na segunda fase dosimétrica da pena aplicada ao apelante
[...]
(N.U 0005495-62.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Desse modo, compenso integralmente a confissão com a reincidência do réu, ficando a pena intermediária estabelecida em
7 (sete) meses de detenção
.

Por fim, considerando o concurso formal de crimes [CP, art. 70], majoro a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda definitiva de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
.

Em relação a pena de multa, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em 70
(setenta) dias-multa
, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena corpórea foi reajustada, deve a sanção pecuniária também ser reduzida, ficando definitivamente estabelecida em
12 (doze) dias-multa
.

Em relação à pena acessória, o artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação pelo prazo de
2 (dois) meses a 5 (cinco) anos
.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO [...] APELO MINISTERIAL QUE PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRAZO REDUZIDO – APELO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL, EM CONSSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] Uma vez constatado que o
Juízo sentenciante valorou as circunstâncias judiciais de forma favorável ao acusado, e que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, se não foram contemplados os motivos que convenceram o Julgador acerca da necessidade de recrudescimento da sanção, não há motivo apto a justificar a aplicação da penalidade de suspender-se a habilitação para dirigir veículo automotor em quantum superior ao mínimo
, sob pena, de violação ao princípio da proporcionalidade”
(N.U 0005579-65.2011.8.11.0064, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PENA ACESSÓRIA READEQUADA DE OFÍCIO [...] A
pena de suspensão
de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa , e não alternativa,
deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ)”
(N.U 0000494-85.2014.8.11.0002, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL FIXADA [...] APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO [...]
A penalidade de suspensão do direito de dirigir , cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
, de modo que deve ser readequada de ofício acaso constatada a desproporção entre elas [...]”
(N.U 0001646-88.2006.8.11.0087, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

Por tais razões, tendo sido a pena privativa de liberdade recrudescida na primeira fase na fração de 1/6 (um sexto) – em razão dos maus antecedentes – e, na fase derradeira, pelo mesmo
quantum
– decorrente do concurso formal –, fixo a sanção acessória em
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu,
SÉRGIO MARCOS PEREIRA DA SILVA
, fixando-a em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, diminuindo a pena de multa para
12 (doze) dias-multa
e a sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir para o prazo de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022